Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-78.2016.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DESACATO. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO TARDIA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREEXISTÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece das razões de apelação ofertadas tardiamente pelo advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em razão da preclusão consumativa.
2. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de embriaguez ao volante e de desacato, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.